Tribunal: TJSP
Processo: 1009221-34.2019.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIAS DE NATUREZA OCUPACIONAL – PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NO PERÍODO DE 31/12/14 A 24/11/17, ANTES DO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIAS DE NATUREZA OCUPACIONAL – PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NO PERÍODO DE 31/12/14 A 24/11/17, ANTES DO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, COM TERMO FINAL NO DIA IMEDIATAMENTE ANTERIOR À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE, NOS TERMOS DA LEI – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ.

Recurso da autarquia e reexame necessário parcialmente providos.